Tribunal: TJDFT
Processo: 0734119-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734119-62.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ROSILENE OLIVEIRA DE SOUZA DA SILVA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 14201390), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, em observância ao princípio da causalidade. Restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora